Tribunal: TJSP
Processo: 1007634-31.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DO CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO DO EXCESSO DE MODO SIMPLES, NÃO EM DOBRO, À FALTA DE DOLO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. TAXAS ABUSIVAS CONTRATADAS, ORA REVISTAS EM JUÍZO, SEM FERIR A DIGNIDADE DA CONSUMIDORA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS DE ACORDO COM A

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DO CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO DO EXCESSO DE MODO SIMPLES, NÃO EM DOBRO, À FALTA DE DOLO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. TAXAS ABUSIVAS CONTRATADAS, ORA REVISTAS EM JUÍZO, SEM FERIR A DIGNIDADE DA CONSUMIDORA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS DE ACORDO COM A SIMPLICIDADE DA CAUSA, DO REDUZIDO VALOR DO CONTRATO E TENDO EM VISTA A RÁPIDA RESOLUÇÃO. HONORÁRIOS BEM ARBITRADOS EM R$ 800,00. RECURSO DESPROVIDO.